Tribunal: TJMT
Processo: 0012282-96.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MARISTELA DE MAGALHÃES

Número do Protocolo: 62804/2017
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO CUMULADA COM COBRANÇAS DE DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – INTERSTÍCIO TEMPORAL CUMPRIDO – INCIDÊNCIA DA LEI 2.361/2001 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CLASSES — ARTIGO 9o, §§ 1o E 6o, DA LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 2.361, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA — DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS — JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA — ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - JULGAMENTO DOS TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA ILÍQUIDA — ARBITRAMENTO SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4o, DO CPC — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Decorrido o prazo previsto no artigo 9o, § 1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6o do mesmo artigo.
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, devem ser acrescidos segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MARISTELA DE MAGALHÃES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença e recurso de apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos n 0012282-96.2014.8.11.0002 (Código 345544) promovida por Maristela de Magalhães, determinou a progressão funcional na carreira e seus reflexos decorrentes.
Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados no percentual de 8 % (oito por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença nos temos do art. 85, §3o, II do CPC/2015 (fl. 100).
Em suas razões recursais, o Ente Federativo argumenta a impossibilidade da progressão por salto de classe, sob o fundamento de que a autora não preenche o requisito do interstício de três anos de efetivo exercício em cada nível e classe para, assim, obter a promoção funcional almejada, sustentando a revogação da Lei Municipal no 2.361/2001 (fls. 110 e 111).
Assevera que, não pode promover o enquadramento com fundamento na Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, uma vez que foi revogada (fls. 111).
Afiança que, na hipótese de aplicação da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, a servidora não comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos em seu artigo 9o, para a progressão funcional de classe (fls. 112).
Por fim, requer a reforma do decisum, para que a correção monetária seja efetuada, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) desde a vigência da lei 11.960/09 até 25/03/2015 (fls. 115).
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (fl.116).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 120 a 133).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença e recurso de apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos n 0012282-96.2014.8.11.0002 (Código - 345544) promovida por Maristela de Magalhães determinou a progressão funcional na carreira e seus reflexos decorrentes.
Extrai-se dos autos, que a autora ora recorrida, é servidora pública do Município de Várzea Grande/MT, desde 30/05/2002 exercendo o cargo de Professora (1a Cadeira), consoante se infere das documentações anexas.
Assim, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, a apelada ingressou na classe inicial da carreira:
“§ 3o - O ingresso no cargo de professor dar-se-á na classe inicial da carreira e no nível correspondente à habilitação específica do profissional para o magistério”.

Após o ingresso, a promoção de classes e níveis ocorreria da seguinte forma:
“Art. 7o - As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Art. 8o - Promoção é a passagem do titular do cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.
Art. 9o - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.
§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira de magistério público municipal.
§ 2o - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.
§ 3o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos em lei própria.
§ 4o - A avaliação de conhecimento abrangerá a área curricular em que o professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.
§ 5o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.
§ 6o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço”.
(...)
“Art. 10 – Os níveis referentes à habilitação do titular do cargo de professor são:
Nível I – formação em nível médio na modalidade normal;
Nível II – formação em nível superior em curso de licenciatura plena, com habilitação específica para a respectiva área de atuação;
Nível III – formação em nível de pós-graduação, em cursos de especialização da área de educação;
Nível IV – formação em nível de pós-graduação, em cursos de mestrado ou doutorado na área de educação.
§ 1o - A progressão do titular de cargo de professor, por alterações de um nível para outro imediatamente superior ao que ocupa, dar-se-á em virtude da nova formação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada”. (destaquei)

Dos dispositivos se depreende que a professora ora apelada do Município de Várzea Grande/MT mudaria de nível na carreira à medida que obtivesse nova formação específica, e de classe, a cada três (3) anos de exercício, após submissão à avaliação de desempenho ou de forma automática, caso a Administração não a realizasse.
Da análise dos registros da vida funcional, nota-se que a autora ora apelada, não progrediu nas classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo, quando ainda vigente a Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001.
No que concerne ao enquadramento realizado na entrada em vigor da Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010, por si só, não supre as diferenças remuneratórias geradas sob a égide da Lei anterior, já que, de efeitos prospectivos, não resultou no seu pagamento.
Logo, a despeito da omissão do apelante na realização das avaliações de desempenho, o apelado deveria ter progredido automaticamente nas classes da respectiva carreira da seguinte forma:

Período
Classe
Primeiro interregno de 3 anos – de 30/05/2002 a 30/05/2005
A para classe B
Segundo interregno de 3 anos – de 31/05/2005 a 31/05/2008
B para Classe C
Terceiro Interregno de 3 anos – de
31/05/2008 a 31/08/2011

C para classe D

A partir da vigência da Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010, além da implantação do subsídio, a progressão automática limitou-se aos níveis da carreira, enquanto que, referente às classes, está a depender de nova habilitação específica alcançada pelo servidor.

“Art. 46 – O sistema remuneratório dos Trabalhadores da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto e corrigido.
Parágrafo único – O subsidio de que trata o caput deste artigo é somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias percebidas, ressalvadas as de caráter meramente indenizatório.
(...)
Art. 49 – A promoção do Trabalhador da educação Básica, de uma classe para outra, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado, sempre, o interstício de 03 (três) anos.
(...)
Art. 51 – O trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de um nível para o outro, desde que aprovado em processo de avaliação obrigatória, a cada 03 (três) anos.
§ 1o - Decorrido o prazo no caput, e não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á automaticamente”.
(destaquei)

Consigno que, com a propositura da inicial em 11 de Junho de 2014, são devidos apenas os valores referentes ao quinquênio anterior (11 de junho de 2009), conforme estabelece o artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que trata da prescrição quinquenal.
Desse modo, registro que na liquidação de sentença, devem ser calculadas as diferenças remuneratórias não pagas relativas às progressões na carreira da autora até a classe D, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010.
Em casos análogos, vejamos como já se posicionou esta Egrégia Corte:
(...) 1. Nos termos da Lei Municipal no 2.361/2001, artigo 9o, § 6o, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á de forma automática.
2. Em respeito ao direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor público ser enquadrado pela Lei Municipal no. 2.361/2001, e com a entrada da nova Lei Complementar no. 3.505/2010, ser reenquadrado às novas categorias, sem qualquer prejuízo. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 58560/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 27 de junho de 2017).
(...) Decorrido o prazo previsto no artigo 9o, § 1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6o do mesmo artigo. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 141894/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 23 de fevereiro de 2016).
(...) Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 161215/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).
Já sob outra perspectiva, em sede de remessa necessária de sentença, entendo que, quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, deve-se observar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o leading case do tema no 905, ou seja, o mencionado recurso foi submetido no rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.
De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:
“(...) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...)”.

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, pelo que será observado a seguir.
Noutro giro, os juros moratórios são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.
Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...) o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”

No presente caso, então, como se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a verba final se sujeita ao encargo disposto no ponto 3.1, ou seja, por se tratar de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios estes, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
(...)
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
(...) ”.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Várzea Grande/MT, e em sede de remessa necessária de sentença, RETIFICO PARCIALMENTE o ato sentencial, para estipular que a correção monetária deva ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema no 905, e, por fim, afastar o percentual estipulado em sede de honorários advocatícios, e determinar que estes sejam fixados no momento da liquidação da Sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR